Tribunal: TJDFT
Processo: 0711678-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão proferida em procedimento de cumprimento individual de sentença coletiva e que determinou a suspensão do processo em cumprimento a decisão do Superior Tribunal de Justiça, por ocasião de afetação do Tema 1.169 ao rito dos recursos repetitivos. Não há pedido liminar. Comunique-se a interposição do recurso ao juízo de origem. Dispensadas informações. Faculto ao agravado manifestar-se no prazo legal. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de abril de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403